Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-19.2022.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000365-19.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), FRANCIONE REGINA GOES SERRA DE LIMA - CPF: 505.304.293-49 (APELADO), HELEN CRISTINA ARAUJO DE ANDRADE registrado(a) civilmente como HELEN CRISTINA ARAUJO DE ANDRADE - CPF: 057.918.841-84 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), FERNANDA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 044.393.031-70 (ADVOGADO), AMADEUS PEREIRA DE LIMA - CPF: 886.141.155-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa de transporte pelo extravio de bagagem é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 734 do Código Civil, salvo comprovação de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

O extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação dos danos materiais e morais, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova específica.

O quantum indenizatório arbitrado para os danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável e proporcional à lesão experimentada, em conformidade com a jurisprudência dominante.

Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1000365-19.2022.8.11.0023 movida por FRANCIONE REGINA GOES SERRA DE LIMA e AMADEUS PEREIRA DE LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos art. 487, inciso I do CPC, a fim de: a) CONDENAR a reclamada a compensar os autores pelos danos morais sofridos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ; b) CONDENAR a requerida a restituir à parte autora o valor de R$ R$ R$ 5.571,24 (cinco mil e quinhentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), a título de dano material, corrigido monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da citação válida; Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação; entretanto, dado que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito quanto à ela ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: na própria narrativa dos Autores estes utilizando de má fé, ocultaram da Recorrente que estavam transportando sua mudança, tendo realizado o transporte gratuitamente no bagageiro do veículo; a Requerida realizou o transporte de tais itens por acreditar tratar-se de bagagens dos autores, ou seja, itens de uso pessoal. No entanto, somente no final da viagem, quando os autores reclamaram o extravio de 03 volumes, é que a empresa foi comunicada que tratava-se de mudança dos autores. Tal fato por si só já afasta qualquer responsabilidade da Ré, uma vez que objetos de mudança não estão assegurados pela Requerida, a qual é responsável pela BAGAGEM transportada em seu bagageiro, neste sentido, o Decreto 2.521 de 1998 da ANTT, estabelece como bagagem apenas itens de objeto pessoal, de modo que a referida mudança não se enquadra nestes itens.

Segue dizendo que: se informassem a verdade para a Requerida está não realizaria o transporte de tais itens através do bagageiro do ônibus, e iria encaminhá-los para enviar através de serviço de encomendas, onde seria cobrado o valor devido pelo transporte de uma mudança. Assim, não há que se falar em qualquer indenização devida aos autores, devendo a r. Sentença ser reformada, para que a demanda seja julgada improcedente.

Acrescenta que: os Recorridos alegam ter sofrido danos morais em razão de suposta falha na prestação de serviço, todavia, tais fatos não são suficientes para caracterizar danos morais; ademais nas alegações da exordial não há qualquer demonstração de ocorrência de danos morais aos Autores, o que por si só já enseja a improcedência da ação; Assim, tem-se que não houve qualquer abalo a honra dos Autores, que no máximo teve um transtorno não indenizável; caso mantida a condenação por danos morais; requer-se respeitosamente a modificação do julgado para que haja a redução do quantum indenizatório, sugerindo a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para os autores.

Por fim, aduz: a r. Sentença condenou a Apelante ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 5.571,24 (cinco mil e quinhentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos); todavia, como informado acima nenhum valor é devido aos autores, pois estes realizaram o transporte de sua mudança indevidamente através do bagageiro da Ré, tendo informado aos prepostos da Requerida no momento do embarque que tratavam- se de bagagens, quando na verdade era a sua mudança. Tal fato afasta a responsabilidade da Ré, uma vez que a Apelante é responsável pelas bagagens transportadas em seu bagageiro, e não pela mudança transportada indevidamente pelos Autores, como já mencionado acima.

Requer seja recebido o presente recurso com as cautelas e formalidades legais, e, no mérito, lhe seja dado provimento, para o fim reformar a sentença nos termos supra; para o caso de ser reformada parcialmente a sentença, a apelada deverá ser condenada no ônus da sucumbência recíproca, bem como no pagamento das custas processuais proporcional a sua derrota.

Contrarrazões. (id. 245805211)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1000365-19.2022.8.11.0023 movida por FRANCIONE REGINA GOES SERRA DE LIMA e AMADEUS PEREIRA DE LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos art. 487, inciso I do CPC, a fim de: a) CONDENAR a reclamada a compensar os autores pelos danos morais sofridos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ; b) CONDENAR a requerida a restituir à parte autora o valor de R$ R$ R$ 5.571,24 (cinco mil e quinhentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), a título de dano material, corrigido monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da citação válida; Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação; entretanto, dado que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito quanto à ela ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

O cerne da controvérsia repousa na responsabilidade da transportadora pelo extravio da bagagem dos autores e na extensão do dever de indenizar.

Pois bem.

O transporte rodoviário de passageiros é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), visto que se trata de típica relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC).

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano para que surja o dever de indenizar, salvo comprovação de alguma excludente de responsabilidade.

No caso em apreço, restou incontroverso o extravio de três bagagens dos autores, fato reconhecido pela própria empresa apelante, que não comprovou a efetiva devolução ou qualquer providência para mitigar os prejuízos suportados pelos passageiros.

Sustenta a recorrente que os apelados estariam, na verdade, transportando sua mudança e que o transporte de bens dessa natureza deveria ter sido realizado por meio de serviço de encomenda, não sendo sua responsabilidade arcar com eventuais extravios. Contudo, não há nos autos elementos que corroborem essa alegação, tratando-se de mera presunção da empresa transportadora.

Ademais, o Decreto nº 2.521/1998, que regulamenta o transporte interestadual de passageiros, não exclui a responsabilidade do transportador pelo extravio de bagagem regularmente despachada, sendo aplicável o art. 734 do Código Civil, que estabelece que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior.

A própria Resolução ANTT nº 1.432/2006, mencionada na sentença recorrida, prevê o dever de indenizar até o limite estipulado em caso de extravio, o que foi corretamente observado pelo juízo de origem ao arbitrar os danos materiais em R$ 5.571,24 (cinco mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), proporcional ao número de malas extraviadas.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência tem reconhecido que o extravio definitivo de bagagem ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, configurando lesão imaterial indenizável, pois compromete o conforto e a dignidade do passageiro. Nesse sentido:

“O extravio de bagagem importa em má prestação de serviço por parte da transportadora e em responsabilidade quanto ao dever de indenizar. Na fixação do valor da indenização por danos morais leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral.” (TJMT – Apelação n. 1001434-25.2017.8.11.0003)

Na hipótese vertente, a ausência de restituição das malas e a inércia da empresa em solucionar o problema evidenciam a falha na prestação do serviço, caracterizando o dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, prescindindo de prova específica.

No tocante ao valor arbitrado em R$ 5.000,00, verifica-se que este se mostra adequado e proporcional à lesão experimentada, observando-se os critérios da moderação e da razoabilidade, além de estar em consonância com precedentes análogos.

Por fim, no que tange à sucumbência recíproca, a sentença recorrida corretamente aplicou o art. 85, § 2º, do CPC, considerando que parte dos pedidos foi acolhida e parte rejeitada, razão pela qual não há reparos a serem feitos nessa questão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença nos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025